Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO EM REGIME DE TEMPO COMPARTILHADO DE REDE HOTELEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. INICIATIVA DO CEDENTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes firmaram Contrato Particular de Cessão de Direitos de Ocupação de Unidade Habitacional de Hotelaria em regime de tempo compartilhado e pelo prazo determinado de 30 (trinta) anos, pactuado em caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.
2. Em que pese os argumentos do apelante, a respeito da inviabilidade na continuidade do sistema contratado pela autora, não cabe a rescisão contratual de um negócio irrevogável e irretratável, tendo em vista que o contrato faz lei entre as partes.
3. Além do eventual desequilíbrio contratual decorrente de fato imprevisível não ter sido comprovado, antes da medida extrema de rescindir a relação jurídica, cabe à parte prejudicada requerer sua revisão para alcançar o reequilíbrio econômico-financeiro. Considerando que o objeto do contrato seria a disponibilização de estalagem e serviço de hotelaria, não comporta revisão a alegação de retração do mercado hoteleiro ou redução de ganhos, pois esses requisitos são próprios de contratos futuros e de longa duração (30 anos).
4. Aplica-se a teoria da imprevisão quando evento externo, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, afeta o equilíbrio econômico-financeiro contratual, tornando a execução do contrato extremamente onerosa para o contratado.
5. Ausentes os requisitos legais para resolução do contrato com base na teoria da imprevisão, inclusive pela falta de demonstração que a prestação do serviço hoteleiro ficou excessivamente oneroso para o contratado, deve-se preservar a força vinculante do negócio jurídico.
6. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
7. Não havendo indícios de dolo ou de intenção procrastinatória das partes, mas tão somente agindo na defesa de seus interesses no processo, incabível a condenação por litigância de má-fé.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.